Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-56.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Resolução contratual em decorrência de mora da promitente vendedora. Procedência para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré na restituição da integralidade dos valores pagos. Insurgência.

Prazo para entrega da obra. Cláusula estabelecendo prazo de quatro anos, de acordo com a Lei de Parcelamento do Solo (Lei Federal no

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Resolução contratual em decorrência de mora da promitente vendedora. Procedência para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré na restituição da integralidade dos valores pagos. Insurgência.

Prazo para entrega da obra. Cláusula estabelecendo prazo de quatro anos, de acordo com a Lei de Parcelamento do Solo (Lei Federal no 6.766/79). Validade. Hipótese que, entretanto, houve dilações para além do prazo estabelecido, sem previsão de cláusula de prorrogação. Mora que justifica o desinteresse superveniente do comprador. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de ressarcimento pelos danos advindos de sua conduta. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Condenação pela restituição da integralidade dos valores pagos mantida. Exegese da Súmula no 543, do A. STJ.

Juros de mora. Vendedora que deu causa à resolução contratual. Incidência a partir da citação bem fixada. Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 405 do Código Civil. Termo inicial mantido.

RECURSO DESPROVIDO.